Tribunal: TJMT
Processo: 1017565-79.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017565-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VITOR GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 078.129.191-70 (PACIENTE), ADRIEL ALENCAR LEITE - CPF: 059.707.381-31 (PACIENTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (IMPETRANTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (IMPETRANTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (IMPETRANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), VITOR GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 078.129.191-70 (PACIENTE), ADRIEL ALENCAR LEITE - CPF: 059.707.381-31 (PACIENTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JIUVANI LEAL, KARINA ROMAO CALVO, DANILO MILITAO DE FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
PACIENTE
ADRIEL ELENCAR LEITE

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - REITERAÇÃO DELITIVA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – POSSIBILIDADE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO -
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA PARCIALMENTE A ORDEM.

Na hipótese, embora o paciente responda a outro processo, ele é primário, ausente outros indicativos de habitualidade criminosa ou dedicação a atividades delitivas. A abordagem ocorreu de forma ocasional, a quantidade
de droga apreendida é ínfima (17g de maconha)
, importante salientar, ainda, que o paciente não foi surpreendido portando armas de fogo, nem há referência de que seja integrante de facção criminosa.

Nesse contexto, mostra-se adequada e razoável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, com fundamento no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, que reforçou o caráter de
ultima ratio
da segregação.

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
PACIENTE

VITOR GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA
-
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –

PRISÃO REVOGADA - PEDIDO PREJUDICADO.

Na hipótese
,
não mais subsistindo o constrangimento ilegal propalado na inicial,
julgo prejudicado
o feito, sem análise de mérito, ante a perda do objeto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017565-79.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JIUVANI LEAL, KARINA ROMAO CALVO, DANILO MILITAO DE FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Jiuvani Leal e Outros, em favor de
VITOR GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA E ADRIEL ELENCAR LEITE
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narram que os pacientes foram presos em flagrante, com a posterior convolação em prisões preventivas, acusados da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Sustentam, no entanto, que há ilegalidade, pois
(i)
inexiste vínculo associativo entre os pacientes;
(ii)
o paciente Vitor seria mero usuário e proprietário do entorpecente apreendido, enquanto Adriel seria apenas um amigo que lhe havia dado carona;
(iii)
em caso de condenação será reconhecido o crime de uso de entorpecente ou, em pior hipótese, o tráfico privilegiado;
(iv)
inexiste fundamentação idônea, individualizada e concreta no decreto cautelar;
(v)
a quantidade de droga apreendida é ínfima;
(vi)
as cautelares diversas da prisão são suficientes na espécie.

Diante disso, requereram, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvarás de soltura, a fim de que os pacientes respondam ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante id. N.
55455958

As informações de praxe foram prestadas, esclarecendo, o juízo singular, que concedeu Liberdade Provisória ao paciente VITOR GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA, em razão da primariedade, contudo, manteve a prisão preventiva do paciente ADRIEL ALENCAR LEITE, em razão de responder por outra ação penal, a fim de manter a ordem pública e barrar a reiteração delitiva do paciente, conforme n. id. N. 56461992.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela prejudicialidade em relação ao paciente
VITOR GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA, e CONCESSÃO PARCIAL da ordem, para que seja substituída a prisão preventiva do paciente ADRIEL ALENCAR LEITE por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319, do CPP, ID. N. 57544454.

Em petição complementar, os impetrantes requerem a reconsideração da liminar, tendo em vista que a Procuradoria se manifestou pela concessão da ordem, id. N. 57800465.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JIUVANI LEAL, KARINA ROMAO CALVO, DANILO MILITAO DE FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

VOTO:

Primeiramente consigno que levando em conta que sobreveio alteração fática pertinente à apreciação do mérito da ação mandamental em relação ao paciente
VITOR GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA
(concessão de liberdade provisória na origem), julgo prejudicado o pleito, sem análise de mérito, ante a perda do objeto.

PACIENTE ADRIEL ELENCAR LEITE.

Constrói os impetrantes sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, ao argumento que não encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como inexiste fundamentação idônea, individualizada e concreta no decreto cautelar.

A negativa de autoria, de inexistência de vínculo associativo e a discussão acerca da destinação da droga apreendida são matérias que demandam dilação probatória e, portanto, não comportam análise na via do habeas corpus.

Por outro lado, extrai-se dos autos que os policiais, em rondas pela cidade, avistaram os pacientes trafegando em uma motocicleta, com atitude suspeita, instante em que procederam a abordagem. Na ocasião os policiais avistaram o paciente Vitor Gabriel se desvencilhar de um invólucro contendo nove papelotes de substância análoga à maconha, momento, que foram presos em flagrante.

Ao impor a custódia cautelar, o juízo
a quo
, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública, sobretudo, porque os pacientes respondem procedimentos investigatórios, consoante fragmento da decisão, ID. N.
54165485,
in verbis
:

“ (...)

Trata-se de comunicação da prisão em flagrante de VITOR GABRIEL OLIVEIRA DE ALENCAR e ADRIEL ALENCAR LEITE, pela prática, em tese, do crime previsto nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Inexistem vícios formais ou materiais que possam acarretar a nulidade do auto de prisão em flagrante, uma vez que estão em conformidade com os artigos 302, inciso I e 303, ambos do CPP. Verifico, também, que estão presentes as garantias e direitos constitucionais preconizados no art. 5º, incisos LXII, LXIII e LXIV, da CF/88.

Assim, não sendo o caso de relaxamento, HOMOLOGO O FLAGRANTE e, em cumprimento ao que dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal, considerando a impossibilidade de realização de audiência de custódia, mormente porque a prisão se deu durante o plantão judiciário regional e pelo que dispõe a portaria 249 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, passo a analisar se há possibilidade de concessão da liberdade provisória ou se a hipótese é de conversão da prisão em flagrante em preventiva.

(...)

Verifico, outrossim, que o boletim de ocorrência narra que os policiais, em rondas, avistaram os dois indivíduos trafegando em uma motocicleta, com atitude suspeita, momento que em que procederam a abordagem. Na oportunidade, os policiais avistaram o flagranteado GABRIEL se desvencilhar de um invólucro contendo 9 papelotes de substância análoga à maconha. No momento, lhes foi dada voz de prisão em flagrante.

Assim, diante das circunstâncias narradas no boletim de ocorrência, denota-se indícios suficientes da autoria do crime praticado pelos flagrados, razão pela qual estão presentes os requisitos que autorizam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública.

Neste ponto, cabe a prisão preventiva porque também se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ante a própria natureza do delito e das circunstâncias fáticas apresentadas no caso concreto. A prisão se faz necessária, portanto, para a garantia da ordem pública.

Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no artigo 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que seu ato antijurídico provocou perante a comunidade.
Nesse sentido, ressai dos autos que ambos flagranteados possuem procedimentos investigatórios em seus desfavores, nas quais comportam a condição de suspeitos.

Por conseguinte, objetiva-se, também, acautelar a credibilidade da Justiça, uma vez que a prisão preventiva não tem como único e exclusivo objetivo prevenir a prática de novos crimes por parte dos agentes, como exaustivamente tem sido ressaltado pela doutrina pátria, já que evitar a reiteração criminosa constitui apenas um dos aspectos desta espécie de custódia cautelar.

(...)

Diante de todo o exposto, com fundamento nos art. 312 e art. 313, inc. I do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de VITOR GABRIEL OLIVEIRA DE ALENCAR e ADRIEL ALENCAR LEITE, qualificados nos autos, para resguardar a ordem pública. (...)”

Posteriormente, ao negar pleito de liberdade provisória, reforçou o fato do paciente responder uma ação penal, consignou, in verbis:

“ (...) Em relação ao autuado Adriel Alencar Leite.

Mantenho incólume a decisão proferida pelo Juízo plantonista.

Destaco que autuado também é réu na ação penal código 162069 desta Comarca, na qual foi-lhe concedido liberdade provisória, mediante o cumprimento de condições, dentre as quais, registro, a de não se envolver em novos crimes (antecedentes em anexo). (...)”

De fato, em consulta ao sistema apolo, o paciente responde outra ação penal, código 162069 (número único 10345-63.2016.811.0040), processo este distribuído em
23-11-2016
, em que o paciente fora acusado da prática dos delitos tipificados no art. 180, caput, do Código Penal e art. 12, caput da Lei 10.823/03, pois tinha em depósito/ocultava 05 (cinco) munições intactas de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Todavia, verifico que a prisão preventiva, no presente momento, se mostra desproporcional, devendo ser parcialmente concedida a ordem, a fim de substituí-la por medidas cautelares diversas.

Isso porque, embora responda a outro processo, o paciente é primário, ausente outros indicativos de habitualidade criminosa ou dedicação a atividades delitivas. A abordagem ocorreu de forma ocasional, a quantidade
de droga apreendida é ínfima (17g de maconha)
. Importante salientar, ainda, que o paciente não foi surpreendido portando armas de fogo, nem há referência de que seja integrante de facção criminosa.

Nesse contexto, mostra-se adequada e razoável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, com fundamento no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, que reforçou o caráter de
ultima ratio
da segregação.

Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a existência de ações penais em curso, mormente quando ainda presente a primariedade, não constitui fundamento para justificar, por si só, a prisão cautelar, quando ausentes outros elementos concretos indutores da periculosidade:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. Ante a crise mundial do covid-19 e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário.

Assim, na atual situação, salvo necessidade inarredável da prisão preventiva - mormente casos de crimes cometidos com particular violência -, a envolver acusado/investigado de especial e evidente periculosidade, o exame da necessidade da manutenção da medida mais gravosa deve ser feito com outro olhar.

3. No caso dos autos, o Juiz de primeira instância mencionou fato concreto que evidencia o periculum libertatis, ao salientar que a ré "já responde por pelo menos quatro crimes, sendo um deles o tráfico de drogas". Todavia, não foi demonstrada, satisfatoriamente, a insuficiência de outras medidas menos gravosas que a preventiva. Isso porque, embora haja referência da reiteração delitiva da acusada, a quantidade de droga apreendida em seu poder - que nem sequer foi mencionada no decreto preventivo - não é expressiva (38 g de cocaína. Assim, os elementos apresentados não servem para denotar a periculosidade exacerbada da paciente na traficância, a ponto de justificar o emprego da cautela máxima.

4. Ordem concedida, a fim de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

(HC 568.648/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020)”

Assim, não remanesce, portanto, o perigo causado pelo estado de liberdade do paciente.

Dessa forma, concluo que o paciente, em liberdade, não representa risco à ordem pública, ou prejuízo à instrução criminal.

Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
ADRIEL ELENCAR LEITE
, pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas: (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; (c) comparecimento a todos os atos do processo; sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

Alerte-se ao paciente que a violação das medidas cautelares poderá importar o restabelecimento da segregação provisória, a qual também poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão, concedo parcialmente a ordem pleiteada.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020